Tribunal: TJPA
Processo: 0013534-02.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013534-02.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: BRUNO CARLOS FERREIRA NAI

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. LAUDO DE LESÃO CORPORAL. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, buscando a reforma do édito absolutório para decreto condenatório, em razão da apreensão de 3,751 gramas de cocaína fracionadas em 12 porções e 1,530 grama de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes nos autos quanto à autoria delitiva para embasar decreto condenatório, reformando-se a sentença absolutória e condenando o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a apreensão de 3,751 gramas de cocaína fracionadas em 12 porções e 1,530 grama de maconha, confirmando a natureza ilícita das substâncias entorpecentes.

2. Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório colhido nos autos revela contradições e inconsistências significativas que não permitem a formação de juízo de certeza necessário para sustentar decreto condenatório.

3. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão apresentam contradição relevante quanto à dinâmica dos fatos, uma vez que um dos agentes afirma que o acusado não reagiu à prisão, enquanto o outro sustenta que foi necessário o uso de força física para contê-lo.

4. O Laudo de Lesão Corporal constante dos autos comprova a existência de múltiplas lesões no corpo do acusado logo após a prisão, incluindo escoriações nas regiões nasal e bucinadora, e equimoses nas mucosas oral e labial, lançando dúvidas adicionais sobre a versão apresentada pelos policiais.

5. A narrativa defensiva de que o acusado foi agredido pelos policiais encontra respaldo objetivo no laudo médico-legal, que atesta a existência de lesões corporais compatíveis com agressão física, fragilizando a credibilidade dos depoimentos policiais.

6. O fato de o acusado estar portando uma bolsa feminina, condizente com sua identidade de gênero, não constitui por si só elemento probatório de tráfico de drogas, sendo conduta compatível com sua expressão pessoal e não indicativa de atividade criminosa.

7. A alegação do acusado de que a bolsa foi retida pelos policiais e não apresentada como corpo de delito suscita dúvida razoável quanto à versão dos fatos apresentada pela acusação, especialmente considerando as contradições nos depoimentos policiais.

8. As inconsistências na narrativa dos fatos, aliadas às lesões corporais comprovadas e às contradições entre os depoimentos dos próprios policiais, impedem a formação de convicção segura acerca da dinâmica dos eventos e da efetiva autoria delitiva.

9. O crime de tráfico de drogas não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado mediante prova robusta e inequívoca da autoria delitiva, sob pena de se proferir condenação objetiva e desprovida de fundamento probatório sólido.

10. A condenação penal exige certeza quanto à realização do fato típico, incluindo seus elementos objetivos e subjetivos, não podendo ser fundamentada em meras suposições ou em prova duvidosa que não conduza a juízo de certeza.

11. A livre apreciação da prova pelo julgador, prevista no art. 157 do CPP, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, sob pena de transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio judicial incompatível com o Estado Democrático de Direito.

12. Havendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, decorrente de contradições nos depoimentos, existência de lesões corporais inexplicadas e inconsistências na narrativa dos fatos, a aplicação do princípio do in dubio pro reo é medida imperativa.

13. O princípio constitucional da presunção de inocência impõe que, diante da dúvida, opte-se por não sacrificar o direito fundamental à liberdade, devendo prevalecer a absolvição quando o quadro probatório se revela insuficiente para formação de juízo de certeza.

14. A condenação penal deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar restrição ao direito fundamental à liberdade, sendo inadmissível fundamentar decreto condenatório em conjunto probatório eivado de contradições e dúvidas razoáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade delitivas, não sendo suficiente conjunto probatório eivado de contradições e inconsistências para fundamentar decreto condenatório.

2. Contradições relevantes entre os depoimentos dos próprios policiais responsáveis pela prisão fragilizam a credibilidade da versão acusatória e impedem a formação de convicção segura acerca da dinâmica dos fatos.

3. A existência de laudo médico-legal que comprova lesões corporais no acusado logo após a prisão, incompatíveis com a versão apresentada pelos policiais, constitui elemento que reforça a dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

4. O crime de tráfico de drogas não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado mediante prova robusta que conduza a juízo de certeza, não sendo admissível condenação fundamentada em suposições ou conjecturas.

5. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a autoria delitiva, prevalecendo a absolvição em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao direito fundamental à liberdade.

6. A livre apreciação da prova pelo julgador deve se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, sendo vedado fundamentar condenação em conjunto probatório que não conduza a juízo de certeza sobre a ocorrência do fato típico e suas circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 155, 157 e 386, VII; CF/88, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp: 2691961 RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu o apelado, Bruno Carlos Ferreira Nai, da conduta que lhe foi atribuída na denúncia acusatória, descrita no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia de ID 20559518, de forma sintética,
que no dia 12 de novembro de 2018, por volta das 12h20min, na Rua do Fio, nº 07, Rua Três de Janeiro, Bairro Águas Lindas, município de Ananindeua, o denunciado foi preso em flagrante delito por trazer consigo 12 (doze) porções de substância granulada amarelada, conhecida vulgarmente como cocaína, acondicionada em pedaços de plástico, apresentando um peso bruto de 3,751g (três gramas e setecentos e cinquenta e um miligramas) e 01 (uma) porção de erva seca prensada, conhecida como maconha, acondicionada em pedaço de papel branco, apresentando um peso bruto 1,530g (um grama e quinhentos e trinta miligramas), conforme Laudo Toxicológico Definitivo em anexo e Auto de Exibição e Apreensão de presente nos autos.

Instruído e julgado o feito, o recorrido foi absolvido do crime que lhe foi atribuído na peça inaugural.

Em razões recursais
,
ID 20559638
, alega o Órgão Ministerial que a decisão combatida deverá ser reformada para um decreto condenatório, pois provado nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, pelo crime de tráfico de drogas, atribuída ao denunciado.

Em contrarrazões,
o recorrido, assistido pela Defensoria Pública Estadual, pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que o decreto absolutório seja substituído por uma decisão condenatória.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA UM DECRETO CONDENATÓRIO.

Alega o Órgão Ministerial que a materialidade e autoria delitiva encontra-se demonstrada nos autos, devendo a sentença absolutória ser reformada para uma decisão condenatória.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva foi deveras comprovada, através do
Laudo Toxicológico Definitivo
, constante à ID 20559535, que comprova que o material entorpecente apreendido com o denunciado era a droga conhecida vulgarmente como
cocaína

(12 porções pesando 3,751 gramas) e
maconha
(01 porção pesando 1,530 gramas).

Quanto a autoria do delito em questão e, após compulsar tudo que consta nos presentes autos, entendo que esta não foi realmente comprovada no processo, existindo dúvida sobre tudo que ocorreu de fato na data do delito, explico.

As testemunhas de acusação, Policiais Militares, TONIS JOSÉ FERREIRA LIMA e KAIO ROSEMBERG BARBOSA DA COSTA, ID 20559616 e ss
, confirmaram todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo ao juízo da causa que ao fazerem ronda ostensiva na ocupação Nova Vida, se deparam com o denunciado carregando uma bolsa de mulher; que este ao avistar a viatura dos depoentes acabou empreendendo fuga; que os depoentes desceram da viatura e foram atrás do denunciado; que o acusado começou a pular a cerca de vários quintais; que em um quintal de uma casa dessas os depoentes conseguiram abordar o denunciado; que este não se encontrava mais com a bolsa feminina; que em revista pessoal no mesmo encontraram com ele doze porções de material entorpecente, divididas entre crack e maconha. O depoente Toni José Ferreira disse que o denunciado não reagiu a sua prisão, no entanto, o outro depoente, Kaio Rosemberg, fala em senti contrário, afirmando que tiveram de usar de força física para conter e prender o acusado, posto que este reagiu a sua prisão.

O apelado, BRUNO CARLOS FERREIRA NAI, com nome social de “BRUNETE NAI”
, em seu depoimento em juízo, negou o delito que lhe foi atribuído, afirmando que apesar de já ter outro processo pelo mesmo delito, não praticou o crime que lhe está sendo atribuído, acreditando que os policiais militares que efetuaram sua prisão talvez sejam homofóbicos, já que a razão social do réu é “Brunete”; que afirma que os policiais quando lhe viram, jogaram a viatura para cima do depoente e que inclusive lhe deram um tiro, mas não acertaram; que em virtude disso o réu resolveu correr; que quando os policiais conseguiram lhe capturar o agrediram bastante; que o depoente estava sim usando uma bolsa feminina e os policiais a retiveram e ficaram com essa bolsa.

A ID 20559523, consta Laudo de Lesão Corporal procedido pelo Instituto Médico Legal no apelante, onde comprova a existência de várias lesões no corpo do acusado, logo após sua prisão, descrevendo o seguinte:

“
Ao exame observo: escoriações lineares, nas regiões: nasal à esquerda e bucinadora esquerda; equimoses irregulares, violáceas, na mucosa oral à direita e mucosa labial inferior à direita; equimose irregular, violácea, sob escoriação irregular, na região deltoidea direita
.”

Ora, a narrativa dos fatos trazida em juízo deixa dúvida sobre como se deu realmente a dinâmica no dia da ocorrência, já que de fato o acusado se mostra pessoa homossexual, o que não o impede de utilizar uma bolsa feminina quando assim desejar, além do que, contradição se mostrou presente nos depoimentos dos agentes da lei, onde um afirma que o denunciado reagiu a sua abordagem, e o outro, já fala em sentido contrário, dizendo que tiveram que utilizar de força para conter o apelado, o que, em confronto com o laudo de lesão corporal presente à ID 20559523 deixa mais dúvida ainda sobre o que realmente ocorreu no dia dos fatos, não havendo sustentáculo probatório suficiente para impor uma decisão condenatório, quando dúvidas se mostram presente nos autos.

Portanto, não vejo, dentro do conjunto probatório ofertado pelo Ministério Público, provas contundentes e necessários a elucidação da autoria do crime, em que pese não se possa dizer o mesmo em relação a materialidade conforme já mencionado alhures, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade do acusado.

Para que seja proferido um decreto condenatório, faz-se necessária a perfeita adequação do comportamento dos apelados em um dos tipos penais descritos no artigo 33 Lei 11.343/06, pois, o delito de tráfico de entorpecentes não se presume, prova-se, demonstra-se.

Do contrário, estar-se-ia a condenar uma pessoa objetivamente, vale dizer, sem prova suficiente da conduta criminosa a ela imputada.

De modo que a prova coletada aos autos, não conduz a um juízo de certeza quanto a autoria do crime atribuído ao apelado, devendo, no caso, imperar o princípio do
in dubio pro reo
, posto que para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

A convicção do julgador de acordo com a livre apreciação da prova (art. 157 do CPP) deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Decerto, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Logo, se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, a manutenção da absolvição do acusado é o resultado que se espera.

Desta feita é imperiosa a incidência do princípio
in dubio pro reo
, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame (...) 4. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, diante da alegada insuficiência de provas para condenação. III. Razões de decidir 5. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito, o que não se verificou no caso em análise.6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo é imperativa quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias entorpecentes apreendidas, notadamente quando a quantidade não é exorbitante.7. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas nesta instância. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito. 2. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias apreendidas. 3 (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2691961 RS 2024/0259943-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026